Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-80.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pratica o crime de uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 298) aquele que, com consciência e vontade, atuando como despachante, apresenta na Administração Regional do Gama, para fins de obter licença eventual para realização de eventos em bar, contratos de prestação de serviços de brigadista e de segurança patrimonial que sabe ser falsos.
2. Tendo o réu apresentado pessoalmente os contratos que sabia conter assinaturas falsas na Administração Regional do Gama, para fins de obter licença eventual para eventos em bar, não calham os argumentos defensivos de que não agiu com dolo, de que não sabia da falsidade das assinaturas e de que houve perseguição por parte da funcionária pública responsável pela concessão das licenças.
3. Recurso conhecido e desprovido.